Tribunal: TJBA
Processo: 0302238-32.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302238-32.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: ROTAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
TATHIANA PITALUGA MOREIRA DE CASTRO, ANIZETH DE SOUZA LIMA

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Execução de título extrajudicial. Município. Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias. Alegação de ausência de comprovação da entrega. Protocolo equivocado da apelação. Erro escusável. Princípio da instrumentalidade das formas. Comprovação da relação jurídica e do crédito. Regularidade da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que rejeitou os embargos à execução e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de valores decorrentes de notas fiscais emitidas em razão do fornecimento de material hospitalar ao Fundo Municipal de Saúde, bem como ao ressarcimento de despesas de protesto.

2. Em sede de contrarrazões, o Apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que teria sido interposto nos autos da execução, e não dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

3. Examina-se, de um lado, a alegação de erro grosseiro no protocolo da apelação e, de outro, a validade e a exigibilidade dos títulos que lastreiam a execução, notadamente quanto à comprovação da entrega das mercadorias e à possibilidade de execução fundada em notas fiscais e comprovantes de entrega contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A preliminar não merece acolhimento, uma vez que o protocolo do recurso nos autos da execução, envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica, configura erro sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, não havendo prejuízo à defesa ou à apreciação do mérito recursal.

5. No mérito, restou demonstrado nos autos que a execução não se funda em duplicatas, mas em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega devidamente assinados e carimbados por servidor público municipal, além de instrumento de protesto, comprovando-se, assim, a efetiva prestação do serviço e a existência do crédito.

6. O Município não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a suscitar questões formais sobre a ausência de empenho e liquidação da despesa, que não têm o condão de afastar a obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

7. É pacífico o entendimento de que as notas fiscais, acompanhadas de comprovante de entrega e instrumento de protesto, constituem título executivo hábil à propositura da ação de execução, conforme previsão do art. 15 da Lei nº 5.474/68 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Assim, demonstrada a entrega dos bens e a origem do crédito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a exigibilidade do débito.

IV. Dispositivo

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito executado, diante da comprovação da entrega das mercadorias e da regularidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 700; Decreto nº 20.910/32; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.